Tribunal: TJDFT
Processo: 0015466-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015466-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47460711 e 48964576, as partes concordaram com os valores apurados nas planilhas de cálculo de ID: 47038294. O exequente consignou também que DANIELA FORTALEZA CUNHA e DANIELA NUNES LORENZETTI, renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 47460711). Os EE n. 0015201-85.2008.807.0000 transitaram em julgado e se encontram arquivados (ID: 10788822). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 47038294, sua homologação é medida que se impõe. Quanto ao modo de pagamento, verifica-se que os respectivos embargos (n. 0015201-85.2008.807.0000) transitaram em julgado sem definir o teto máximo para o pagamento via RPV. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas por DANIELA FORTALEZA CUNHA e DANIELA NUNES LORENZETTI, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Ante o exposto, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, consoante planilhas de ID: 47038294, nos seguintes termos: RPV em benefício de CLERCIO DE CASTRO e DARIO BALBINO DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais. RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. RPV em favor de DANIELA FORTALEZA CUNHA e DANIELA NUNES LORENZETTI, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Após, esclareça o SINDIRETA se os sucessores de CLEVERSON OLIVEIRA CESAR renunciam ao crédito superior a 40 salários-mínimos, haja vista que o valor total ultrapassa o teto definido nos autos para pagamento por meio de RPV. Brasília, 17 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador